Tribunal: TJPA
Processo: 0005779-74.2016.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3642 - Crimes da Lei de licitações
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005779-74.2016.8.14.0109

APELANTE: JOSE JURACI LINHARES DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO. PREFEITO MUNICIPAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. PREJUÍZO AO ERÁRIO DEMONSTRADO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante à pena de 6 anos de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 90 dias-multa, pela prática do crime de dispensa ilegal de licitação, previsto no art. 89 da Lei 8.666/93 (atual art. 337-E do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de dispensa ilegal de licitação; e (ii) estabelecer se é cabível a concessão da gratuidade judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra, de forma segura e coesa, a materialidade e autoria delitiva, especialmente com base em relatório técnico do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/PA), que identificou contratações diretas irregulares no montante de R$ 610.521,78 no exercício de 2006, sem observância dos ditames da Lei de Licitações.

4. O interrogatório judicial do réu confirma seu conhecimento sobre as contratações diretas sem licitação, bem como a não aprovação de suas contas pelo TCM/PA,

5. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento de que o crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/93 exige o dolo específico de lesar o erário, o qual resta demonstrado quando há reiteradas contratações ilegais sem justificativa, como no caso concreto.

6. O prejuízo ao erário decorrente da dispensa indevida de licitação é presumido (dano in re ipsa), conforme entendimento do STJ, uma vez que impede a seleção da melhor proposta para a Administração.

7. Quanto ao pedido de gratuidade judiciária, a jurisprudência desta Corte estabelece que a alegação de hipossuficiência econômica gera presunção meramente relativa, sendo necessária comprovação. No caso, o réu é assistido por advogada particular e não demonstrou incapacidade financeira, razão pela qual o benefício deve ser indeferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A materialidade e a autoria do crime de dispensa ilegal de licitação ficam comprovadas quando há elementos concretos que demonstrem a contratação direta irregular sem justificativa legal. 2. O dolo específico de lesar o erário fica evidenciado quando a dispensa de licitação ocorre de forma reiterada e sem justificativa plausível, não se confundindo com mera irregularidade administrativa. 3. A concessão da gratuidade judiciária exige comprovação da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera alegação do interessado.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 337-E; CPP, art. 386, III e VII; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AP 971, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 28/06/2016; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.979.813/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25/10/2022; STJ, AgRg no HC 886.100/MA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/05/2024; STJ, AgRg no REsp 1.803.332/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/08/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jose Juraci Linhares de Lima apela de sentença do Juízo da Vara Única de Garrafão do Norte/PA que o condenou à pena de 6 anos de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 90 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 89 da Lei 8.666/93 (atual art. 337-E do Código Penal) (ID 6300445).

Por entender que o substrato probatório que sustenta a condenação é insuficiente, o apelante pugna pela absolvição alegando atipicidade da conduta ou ausência de dolo, com base na presunção da inocência, aos ditames do art. 386, III e VII, do CPP. Além disso, requer a concessão da gratuidade judiciária (ID 6300447).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 6300455), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 7164631).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria delitiva pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/1993, atual art. 337-E do Código Penal, estando a
materialidade e autoria delitiva
comprovadas pelo processo oriundo do TCM nº 930012006-00 (ID 6300391/ 6300404 - Pág. 12), referente à prestação de contas do Município de Garrafão do Norte, de onde se extrai que o réu, prefeito no período de 2001/2008, dispensou ilegalmente a realização de licitação, no exercício financeiro de 2006, gerando uma despesa pública, conforme relatório técnico final do TCM, no valor de R$ 610.521,78.

Em acréscimo, a Resolução n. 10.591 do TCM/PA (ID 6300404 - Págs. 4/5), reconheceu a existência irregular de várias aquisições realizadas pelo Município de Garrafão do Norte sem obediência aos ditames da Lei de Licitações, quando contratou diretamente com as seguintes empresas relacionadas na sentença:

“Constata-se, entretanto, que não restou comprovada a regularidade das contratações das demais empresas constantes na Resolução do TCM/PA, quais sejam: DISTRINORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. L S FREITAS, D M CARDOSO, F.A. DOS SANTOS COMERCIAL, J P PNEUS, LOJAS TINTOLAR. LUIS ALVES DE SOUZA, M M LOBATO, MENDES E MELO. SUPERMERCADO ALCINO e VIALE AUTOMÖVEIS. Com efeito, não há qualquer justificativa para que o Munícipio de Garrafão do Norte tenha contratado no ano de 2006 as referidas empresas com dispensa de licitação” (ID 6300445 - Pág. 7)

Em complemento, o réu, em seu interrogatório judicial, narrou:

“Que durante a sua gestão não tinha total acesso aos setores de licitação e contabilidade, alegando que sempre orientava as esferas respectivas quanto à realização de licitação
.
Afirmou que o existia setor de licitação na prefeitura, bem como contador.

Afirmou ter ciência da não aprovação de suas contas no ano de 2006 no TCM,
informando ainda que não efetuou o pagamento da multa aplicada pelo Tribunal de Contas no valor de R$ 23,400,00.
Ao ser questionado sobre o rol das empresas constantes na denúncia, afirmou recordar de algumas, afirmando que se tratava de compras de medicamentos para postos de saúde, pneus para os carros da prefeitura, mantimentos, entre outros gastos necessários para a população
. Especificamente sobre o POSTO LEICIANE, informou que até o ano de 2005/2006 esta era a única empresa fornecedora de combustível em Garrafão do Norte, sendo dispensado de licitação
. Informou que não sabe informar de forma específica sobre as demais contratações, recordando de poucas empresas pelo nome. Afirmou que o valor informado, a quantia de R$ 610.521,78 (seiscentos e dez mil, quinhentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos) é considerando um gasto razoável de uma prefeitura como a de Garrafão do Norte.

Alegou, ainda, que a partir do ano de 2007 passou a ser realizados processos licitatórios regularmente, mas antes disso acredita que somente ocorriam compras com cartas de dispensa de licitação
(termo de fls. 18/18v)” (ID 6300445 - Pág. 5).

Ante o quadro, verifica-se que os elementos probatórios constantes nos autos formam um conjunto seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Importante ressair que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que para a configuração da tipicidade subjetiva do crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/93, “exige o especial fim de agir, consistente na intenção específica de lesar o erário. Assim, distinguem-se as meras irregularidades administrativas do ato criminoso e deliberado de dispensar licitação quando à toda evidência era ela obrigatória. Destarte, não se confunde o administrador inapto com o administrador ímprobo. Sendo flagrante a ilegalidade da dispensa, mostra-se configurada a intenção específica de lesar o erário, mormente quando outros elementos probatórios apontam nessa direção”. (
AP 971
, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 28/06/2016).

Na espécie, o réu demonstrou que tinha conhecimento das contratações diretas fora das hipóteses previstas em lei, ocorridas de forma deliberada no município e do efetivo prejuízo ao erário, apontando inclusive que “o valor informado, a quantia de R$ 610.521,78 (seiscentos e dez mil, quinhentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos) é considerando um gasto razoável de uma prefeitura como a de Garrafão do Norte” (ID 6300445 - Pág. 5).

Em complemento, vale salientar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “o prejuízo decorrente da dispensa indevida de licitação é presumido (dano in re ipsa), consubstanciado na impossibilidade da contratação pela Administração da melhor proposta” (
AgRg nos EDcl no REsp n. 1.979.813/MT
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25/10/2022)

Neste espeque, considerando as provas seguras constantes nos autos, inexiste margem para absolvição por ausência de provas ou de dolo, sobretudo diante do entendimento do STJ pela impossibilidade de se acolher o pleito absolutório quando se “aponta a ocorrência reiterada de contratações ilegais” aliando às evidências que demonstram “o fato de o acusado não haver apresentado justificativa para a não realização dos certames, provas que caracterizam o elemento subjetivo específico na conduta do agente público, de modo a consubstanciar sua intenção recorrente de lesar os cofres públicos. (
AgRg no HC n. 886.100/MA
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/5/2024).

Por derradeiro, no tocante ao pleito de concessão da
justiça gratuita
, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC (Súmula nº 6), sendo certo que, no caso em exame, não há provas nos autos da alegada incapacidade financeira do réu, que inclusive está sendo patrocinado por advogado particular.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do STJ por meio do qual “a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg no REsp 1.803.332/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.08/2019 ).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025